Tribunal: TJDFT
Processo: 0006073-18.2016.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO BANCÁRIO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO E DE DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. A apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento nessa parte, por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

2. O arrendamento mercantil contém caraterísticas de locação, financiamento e compra e venda, assim como é regido por norma própria, Lei 6.099/1974 e pela Resolução 2.309/1996 do CMN. Os juros compensatórios e demais encargos financeiros são diluídos e formam uma unidade monetária distinta e que objetiva a recuperação do custo do bem arrendado e a garantia de lucro pela companhia de arrendamento.

3. Havendo previsão contratual expressa, a capitalização mensal de juros é admitida. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.

4. No julgamento do REsp 1.578.553/SP., apreciou-se a validade da cobrança em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem (Tema 958). Foi declarada a abusividade da cobrança sem a especificação do serviço efetivamente prestado.

5. No caso, a tarifa paga título de "serviço prestado pela correspondente da arrendadora", consoante item do contrato, trata-se na verdade de ressarcimento de serviços de terceiros.

6. A mera informação de valores inserida no contrato a título de serviços de terceiros, ou, como no caso concreto, "serviço prestado pela correspondente da arrendadora", fere os princípios da transparência, da lealdade e da boa-fé objetiva, os quais permeiam as relações de consumo. A falta de especificação objetiva do serviço, fulmina a validade da disposição contratual, porque caracterizada sua abusividade.

7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.